Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE RESPOSTA. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A norma constitucional garante o direito de resposta “(...) proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem” (Art. 5o, V, CF).
2. Para que haja o dever de reparação (CC, arts.12, 186, 187 e 927), faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: o ato ilícito; a culpa em seu sentido lato sensu; o nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e o dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar. Ausentes esses requisitos, afasta-se o dever de indenizar.
3. Recurso não provido.